Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Itaucard S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Junio Cesar Rodrigues Gadelha, condicionara a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação do endereço de localização do veículo que faz o objeto do pedido, lastreando o veiculado, ademais, com comprovante, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, de que o veículo nele poderá ser encontrado. Objetiva o agravante, in limine, a determinação de suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a confirmação da medida postulada e consequente expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, caracterizada a mora do mutuário, ensejando-lhe os prejuízos inerentes à inadimplência, assiste-lhe o direito de executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que fomentara mediante a apreensão e subsequente alienação do veículo adquirido pelo agravado com o importe mutuado. Acentuara que não lhe é legalmente exigido que comprove a localização do veículo como condição para expedição do mandado de busca e apreensão, bastando a indicação do local em que presumivelmente poderá ser localizado. Sustentara que, sob essa realidade, impõe-se, então, a reforma do decidido de forma a ser viabilizada a efetivação da diligência destinada ao cumprimento da liminar de busca e apreensão como expressão do direito de ação que o assiste. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Itaucard S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Junio Cesar Rodrigues Gadelha, condicionara a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação do endereço de localização do veículo que faz o objeto do pedido, lastreando o veiculado, ademais, com comprovante, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, de que o veículo nele poderá ser encontrado. Objetiva o agravante, in limine, a determinação de suspensão dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a confirmação da medida postulada e consequente expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado. Depreende-se do alinhado em consonância com os argumentos aduzidos pelo agravante que persegue a suspensão e, alfim, a reforma da decisão que condicionara nova expedição do mandado de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação à comprovação da localização do veículo e de que poderá ser encontrado no endereço no qual deverá ser consumada a diligência. Emoldurado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, a relevância da argumentação que alinhara emerge incontroversa, legitimando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na circunstância de que a expedição do mandado de busca e apreensão prescinde da comprovação de que o veículo encontra-se no local indicado ante a inexistência de previsão legal nesse sentido. Com efeito, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a ação de busca e apreensão, substituir a vontade do credor, e sob as premissas de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo, alijá-lo da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, seja ela o prosseguimento da pretensão originária mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão ou o empreendimento de medida alternativa à realização da garantia, como o é a convolação da pretensão em ação de depósito. Essa ilação decorre da expressa previsão contida no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, verbis: “Art. 4 o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifei) Por outro lado, qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de eventual diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, afigurando-se prescindível para a expedição de novo mandado de busca e apreensão a comprovação de que o veículo encontra-se no local indicado ante a inexistência de previsão legal nesse sentido. Suficiente que o credor indique o endereço do qual dispõe e no qual o veículo poderá ser localizado para que a medida seja consumada, pois compreendida como atributo inerente ao direito de ação que o assiste, que alcança a interseção judicial para realização das medidas necessárias à obtenção da prestação almejada. Ademais, do retratado nos elementos que guarnecem o instrumento deflui a certeza de que o agravante tem evidente interesse no seguimento da ação de busca e apreensão que manejara e não tem se descurado da efetivação das diligências que lhe estão afetas com o objetivo de localizar o veículo que perfaz seu objeto para a satisfação da garantia fiduciária que lhe assiste. Ante o aduzido, caracterizada a mora do devedor fiduciário e constatado que o veículo ofertado em garantia é ainda passível de ser apreendido, não subsiste nenhum óbice instrumental ao prosseguimento da pretensão originariamente formulada, com o cumprimento da liminar de busca e apreensão como forma de realização da garantia contratada e composição dos efeitos inerentes à inadimplência em que incidira. O represamento da diligência volvida à consumação da liminar concedida, conforme pontuado, não encontra assento no devido processo legal, frustrando a prerrogativa que assiste à parte de valer-se do instrumental legal para realização do direito que invoca. Ademais, segundo a regulação procedimental, a efetivação ou renovação das diligências não estão condicionadas à prévia comprovação de que serão exitosas, conforme pretendido pelo decidido. O desentranhamento do mandado de busca e apreensão e citação, portanto, encerrando prerrogativa assegurada ao credor fiduciário, não pode ser sujeitado à condição criada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça da prescindibilidade de comprovação efetiva da localização do veículo como pressuposto para expedição de mandado de busca e apreensão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. 1. A conversão da ação de busca em apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. A sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da ausência de comprovação idônea da localização do bem a ser apreendido contém error in procedendo, uma vez que o apelante atendeu ao comando judicial para dar andamento ao processo, realizando diligências para localizar o bem. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1041856, 20160110754034APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 352/367) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ARTIGO 485, INCISO I, E ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/2015. DISPOSITIVO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE APÓS DETERMINAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Após a determinação de citação do réu, o processo não pode mais ser extinto, sob o fundamento do indeferimento da inicial, tendo em vista que tal peça já foi admitida. 2. Se o julgador, após o "cite-se", concluir que não há pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, deve extinguir o processo com base em outro fundamento, sendo vedado o indeferimento da inicial, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão, tanto lógica quanto pro judicato. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5. Deve-se atentar quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", devendo o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1039959, 20160111089190APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 707-716) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. EXIGENCIA INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA NOVA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil não exige a comprovação, com a utilização de fotografias, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão n.1032562, 20160610146607APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: 356/361) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I ? A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II ? O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. III ? Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser frisado, ademais, que não se afigura legítimo que, antevendo-se a frustração da diligência destinada à consumação da liminar, seja indeferida sua consumação. O que se afigura consoante o devido processo legal e a destinação do processo é, se o caso, se exigir do agravante o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e que serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois lhe compete custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). Indeferir a renovação da diligência sem a certeza de que será inócua, contudo, não se afigura conforme esses postulados. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado poderá ensejar a frustração da realização da garantia oferecida, podendo, quiçá, resultar na extinção da ação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que seja impulsionada a ação de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita, realizando-se as diligências postuladas pelo agravante com vista à localização e apreensão do veículo que faz o objeto do pedido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado, pois ainda não acorrera aos autos principais diante da não formação da relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator